Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-16.2021.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-16.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINA DE ARRUDA MORAIS - CPF: 040.813.441-08 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO –
AÇÃO COMINATÓRIA ANTERIOR QUE EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA –
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito indevidamente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000942-16.2021.8.11.0028

APELANTE:

CATARINA DE ARRUDA MORAIS

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CATARINA DE ARRUDA MORAIS
, contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação desconstituição de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, suspendeu a exigibilidade da verba por litigar a autora sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante relata que
“a
sentença sequer guarda alguma relação com os fatos, pois no caso em tela não se discute ou nega a contratação de empréstimo, se discute apenas a negativação, posto que, conforme comprovado, o empréstimo foi realizado na modalidade crédito consignado, que desde o início, vem sendo descontado religiosamente nas parcelas da reserva de margem do benefício previdenciário da requerente”
(sic).

Alega que
“
mesmo que houvesse alguma parcela supostamente não descontada, o que não procede, pois se infere dos documentos juntados a inicia
que os descontos ocorrem normalmente em seu

holerite é certo que os descontos são retomados e somente cessará quando

liquidada as parcelas,
não havendo, portanto, que se falar em parcelas em atraso”
(sic).

Sustenta que
“
jamais foi notificada quanto a ausência de

algum repasse
” de modo que “nesses casos há falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que deixou de tomar as providências cabíveis para que fossem procedidos os descontos das parcelas mensais do empréstimo contratado diretamente em folha de pagamento”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença. (Id 168499802).

Contrarrazões ofertadas no Id 168499805, onde o apelado defende que
“
plenamente lícita a conduta de proceder à inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, revelando-se mero exercício regular do direito de credor e, assim, em inexistindo na espécie qualquer falha na prestação de serviços do Banco requerido”
(sic).

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 168777195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CATARINA DE ARRUDA MORAIS
busca a reforma da sentença proferida nos autos da ação desconstituição de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a parte autora que teve o nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que a descontos referente ao empréstimo foi suspenso por ordem judicial em outra demanda.

Pois bem. De fato, assiste razão à apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do
extrato do SCPC (Id
168501172) que a
inclusão do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da suposta inadimplência no valor de R$1.100,57 (mil e cem reais e cinquenta e sete centavos) se deu em razão dos descontos das prestações relativas ao contrato que estava suspenso por medida liminar proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico, devolução de parcelas pagas e indenização por danos morais no 1001104-45.2020.8.11.0028.

Nesta demanda houve antecipação dos efeitos da tutela para o fim de
“determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 852595612-71) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$45,91 (quarenta e cinco reais e novena e um centavos)”
(sic).

Embora a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos da inicial, por meio do recurso de apelação no
1001104-45.2020.8.11.0028, o
decisum
foi reformado.

Eis a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”

Desse modo
, havendo decisão judicial determinando a nulidade do
contrato, bem como determinando o recálculo dos valores depositados
, não há falar em inadimplência por parte da autora/apelante que pudesse dar ensejo à negativação do seu nome, até porque o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Tribunal, em
caso absolutamente idêntico
, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO AO CONTRATO CONSTANTE DO EXTRATO DO SCPC – INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NÃO EVIDENCIADO –
DESCONTO SUSPENSO EM RAZÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo comprovação da existência de relação jurídica, referente ao contrato indicado no extrato do SCPC colacionado aos autos, a cobrança afigura-se indevida, bem como a inclusão do nome da autora/apelante nos cadastros restritivos de crédito. 2. Como se isso não bastasse, ainda que se levasse em consideração que a negativação diz respeito ao contrato de cartão de crédito no. 851609818, a negativação ainda assim seria indevida, pois os descontos das prestações relativas ao contrato em questão estavam suspensos em razão da liminar concedida em outro processo. 3. Logo, havendo decisão judicial para suspensão dos descontos, não há que se falar em inadimplência por parte da autora/apelante que pudesse dar ensejo à negativação do seu nome. 4. Nesse contexto, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 5. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 6. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida. 7. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida)”
(TJ-MT 10009360920218110028 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Insta salientar que nos casos de inscrição indevida os danos morais ocorrem em sua

modalidade pura,
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato e, portanto, não necessitando de

comprovação.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(TJ-MT 10002339420218110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional
, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (
negativação

indevida
).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para reformar a sentença e, assim, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação por se tratar de relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Por consequência, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023